Tribunal: TJMT
Processo: 1034485-55.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034485-55.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Adjudicação Compulsória, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), WANDERLEI ANTONIO MARTINS - CPF: 367.012.389-04 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE FRANCISCO MANOEL MAIA - CPF: 222.995.486-53 (EMBARGADO), SANDRA PEREIRA DOS SANTOS BANDEIRA - CPF: 367.921.281-04 (ADVOGADO), GABRIEL GALLO SILVA - CPF: 029.377.791-82 (ADVOGADO), TALITA LEMOS MAIA GRISOSTE - CPF: 019.095.261-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMARA LEMOS MAIA FIGUEIRO - CPF: 832.025.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCINE LEMOS MAIA RODRIGUES - CPF: 894.355.831-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANTER LEMOS MAIA - CPF: 639.551.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA TEREZINHA LEMOS MAIA - CPF: 462.012.206-82 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO ELETRICA AJAX LTDA - CNPJ: 04.253.182/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DA PARTE EXECUTADA. SUSPENSÃO DO FEITO PARA REGULARIZAÇÃO DA SUCESSÃO PROCESSUAL. ART. 313, I, DO CPC. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL É PROVIDÊNCIA EXCEPCIONAL E SUBSIDIÁRIA. ART. 72, II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ADJUDICAR BEM PENHORADO ANTES DA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA VALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a suspensão do processo executivo em razão do falecimento da parte executada, ao fundamento de que a sucessão processual deve ser previamente regularizada, sob pena de nulidade dos atos subsequentes, inclusive da adjudicação.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se há omissão no acórdão.

III. Razões de decidir

3.
Embargos de declaração servem apenas para corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não para rediscutir o mérito ou reexaminar questões já decididas.

4.
O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia ao reconhecer que o falecimento da parte exige a suspensão do processo até a regularização da sucessão processual, ainda em andamento no Juízo de origem.

5.
Também se decidiu que a nomeação de curador especial não é automática, por ter caráter subsidiário e depender do prévio esgotamento das diligências para regularizar a representação processual.

6.
Quanto à adjudicação, o acórdão assentou que os atos executivos dependem da prévia regularização do polo passivo, inexistindo omissão, mas mero inconformismo com o julgado.

7.
Para fins de prequestionamento, basta fundamentação suficiente à solução da controvérsia, sem necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão no acórdão que, diante do falecimento da parte executada, suspende o processo até a regularização da sucessão processual, com fundamento na preservação do contraditório e na validade dos atos subsequentes.

2. A nomeação de curador especial, na hipótese do art. 72, II, do CPC, possui caráter subsidiário e não dispensa o prévio esgotamento das diligências destinadas à regularização da representação processual.

3. O pedido de adjudicação do bem penhorado não pode ser apreciado antes da regularização do polo passivo, sob pena de nulidade dos atos executivos.

4. Embargos de declaração opostos apenas para prequestionamento exigem a efetiva demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 72, II, 313, I e § 2º, 876 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 98; STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 07.06.2017; TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2020; TJMT, N.U 1000143-62.2023.8.11.0105, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por WANDERLEI ANTONIO MARTINS contra acórdão de id. 350940376 que negou provimento ao Agravo de instrumento, ao fundamento que com o falecimento da parte, o processo deve ser suspenso até a regular substituição processual, sob pena de nulidade dos atos subsequentes, inclusive da adjudicação. A nomeação de curador especial é medida subsidiária, cabível apenas após o esgotamento das diligências de regularização da representação.

O embargante opõe os embargos com a finalidade de prequestionamento e sustenta que o acórdão foi omisso ao manter a suspensão do processo sem enfrentar três pontos centrais, a necessidade de observância do art. 313, § 2º, do CPC, para evitar paralisação indefinida do feito, a possibilidade de nomeação de curador especial, nos termos do art. 72, II, do CPC, diante da inércia dos sucessores e, a análise do pedido de adjudicação do bem penhorado, com fundamento no art. 876 do CPC.

Requer o saneamento das omissões, manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados e, com efeitos infringentes, o prosseguimento da execução (id. 354133884).

Sem contrarrazões diante da ausência de angularização dos herdeiros do Espólio, conforme certificado no 340980857.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos declaratórios buscam prequestionar as matérias descritas nos artigos 32-A, II, e 34 da Lei 6.766/79

e

no

art. 85 do CPC, por suposta ocorrência de contradição.

Nos termos doartigo 1.022 do Código de Processo Civil, osEmbargos de declaraçãotêm função corretiva, destinando-seaesclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto,não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgãojulgador.

O acórdão embargado analisou expressamente os dispositivos invocados, assentando que o falecimento da parte impõe a suspensão do processo até a regularização da sucessão processual, na forma do art. 313, I, do CPC, bem como consignando que as providências voltadas à habilitação dos sucessores ainda se encontravam em curso no Juízo de origem.

A decisão colegiada também registrou que a nomeação de curador especial, à luz do art. 72, II, do CPC, não se opera automaticamente, por possuir caráter subsidiário e depender do prévio esgotamento das diligências destinadas à regularização da representação processual.

De igual modo, houve pronunciamento expresso acerca do pedido de adjudicação do bem penhorado, tendo o acórdão consignado que sua apreciação, assim como a dos demais atos executivos pretendidos pelo exequente, pressupõe a prévia regularização do polo passivo, sob pena de comprometimento do contraditório e de nulidade dos atos subsequentes.

Assim, não se verifica qualquer omissão no exame da matéria controvertida que justifique a oposição dos Embargos de declaração.

Logo, mostra-se suficiente a fundamentação jurídica adotada no acórdão para fins de prequestionamento, porquanto o julgador não está obrigado a se pronunciar expressamente sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACORDÃO DE AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE CONTRATO FÍSICO. REGISTRO DA CONVERSA TELEFÔNICA QUE NÃO CONTEM INFORMAÇÕES PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DO CONTRATO. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO QUE NÃO DESNATURA A SITUAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FORNECER PRODUTO DIVERSO DO QUE PRETENDIDO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que julgou parcialmente procedente o recurso de apelação do autor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há contradição no acórdão ao reconhecer o vício de consentimento por falha de informação e, ao mesmo tempo, constar nos autos que o consumidor utilizou o cartão, o que, segundo o embargante, afastaria a tese de engano; e (ii)
verificar a admissibilidade dos embargos opostos para fins de prequestionamento, na ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir 3.
Não hácontradição no acórdão embargado.
O uso do cartão pelo consumidor não valida negócio jurídico viciado por falha no dever de informação da instituição financeira. A decisão foi clara ao afirmar que, independentemente do uso, a responsabilidade persiste pela entrega de produto diverso do buscado. 4. A pretensão do embargante visa rediscutir o mérito, o que é incabível em embargos de declaração. Inconformismo com o resultado não se confunde com contradição, omissão ou obscuridade.
5. Nos termos da Súmula 98 do STJ, mesmo para prequestionamento, embargos de declaração exigem a presença de vício do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso
. O julgador não precisa se pronunciar sobre todos os dispositivos citados se já há fundamentação suficiente na decisão. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. O uso do cartão pelo consumidor é irrelevante para afastar a responsabilidade do banco, pois a falha reside na entrega de produto diverso do solicitado, e não em sua posterior utilização. 2
. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento
, por não se prestarem à rediscussão do mérito da causa.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial,EDclnosEDclnoAgIntnosEREsp1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des.SerlyMarcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, Rel. Des.SerlyMarcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020; Súmula 98 do STJ. (N.U 1000143-62.2023.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2025,Publicadono DJE 19/07/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026